Tribunal: STF
Processo: HC 93611
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E FORMAÇÃO
   DE QUADRILHA. ACÓRDÃO ATACADO QUE NÃO CONHECEU DA QUESTÃO
   RELACIONADA AO DIREITO PERMITIR-SE AO PACIENTE APELAR EM
   LIBERDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
I - Acórdão atacado que superou
   a vedação do art. 595 do CPP, mas não apreciou a questão relativa
   ao direito de o paciente apelar em liberdade.
II - Ausência de
   informações, que não permitem aquilatar os verdadeiros motivos da
   segregação cautelar do paciente, decretada em primeiro grau de
   jurisdição.
III - Um único alvará de soltura, firmado por
   delegado de polícia, é inapto a provar a inexistência da fuga do
   paciente antes da prolação da sentença, que aparece noticiada
   reiteradamente nos autos.
IV - Prisão cautelar, ademais, calcada
   em mais de um fundamento.
V - Habeas Corpus não conhecido.